Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS. VISTORIA DE SAÍDA. UNILATERALIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA “D”, LEI No 8.245/91. PURGAÇÃO DE MORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos ocorridos durante a locação devem ser comprovados, podendo ser aferidos mediante confronto entre os termos de vistoria inicial e final do imóvel.
2. Na hipótese, a vistoria de entrada foi realizada em conjunto pelos contratantes, cujo laudo se encontra devidamente assinado pela locadora, locatária e vistoriador. Por outro lado, a vistoria final não contou com a participação da locatária. O laudo de saída, produzido de modo unilateral pelo locador e impugnado pelo locatário, como no caso dos autos, não constitui prova idônea suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, o dever de reparação pelas avarias descritas e imputadas ao locatário do bem. Precedentes.
3. A possibilidade de inclusão de honorários advocatícios contratuais na cobrança das despesas, relativas ao inadimplemento de pactos de locação, está prevista no art. 62, II, alínea “d”, da Lei no 8.245/91. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com fundamento na lei de regência apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora, situação diversa da descrita nos autos.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.